Tribunal: TJSP
Processo: 0040410-58.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Exercícios de 2004 a 2010 - Município de São Paulo - Atualização - Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015 - Nos termos da modulação de efeitos do C. STF - Após 25/03/2015 a correção monetária deve obedecer aos índices aplicados pelo Fisco Municipal - Juros moratórios corretamente fixados em 1% ao mês - Exegese do parágrafo único do artigo

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Exercícios de 2004 a 2010 - Município de São Paulo - Atualização - Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 até 25/03/2015 - Nos termos da modulação de efeitos do C. STF - Após 25/03/2015 a correção monetária deve obedecer aos índices aplicados pelo Fisco Municipal - Juros moratórios corretamente fixados em 1% ao mês - Exegese do parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário Nacional e Súmulas no 163 e no 188 do C. Superior Tribunal de Justiça - Apelo da municipalidade parcialmente provido.
RECURSO ESPECIAL - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 905 do E. STJ - Resp. no 1.492.221/PR - "3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices." - Juízo de adequação - Julgamento anterior modificado para se negar provimento ao apelo da municipalidade, restabelecida a sucumbência fixada na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040410-58.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CHENG CHONG SHIN.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram o julgamento anterior
e negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040410-58.2011.8.26.0053 -Voto no 31605
2
Apelação Cível no 0040410-58.2011.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Cheng Chong Shin
Comarca: São Paulo
Voto no 31605
DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
IPTU - Exercícios de 2004 a 2010 - Município de São
Paulo - Atualização - Aplicabilidade da Lei no 11.960/09
até 25/03/2015 - Nos termos da modulação de efeitos do C.
STF - Após 25/03/2015 a correção monetária deve
obedecer aos índices aplicados pelo Fisco Municipal -
Juros moratórios corretamente fixados em 1% ao mês -
Exegese do parágrafo único do artigo 167 do Código
Tributário Nacional e Súmulas no 163 e no 188 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Apelo da municipalidade
parcialmente provido.
RECURSO ESPECIAL - RECURSO REPETITIVO -
Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 905 do E. STJ -
Resp. no 1.492.221/PR - “3.3 Condenações judiciais de
natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros
de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.” - Juízo de
adequação - Julgamento anterior modificado para se negar
provimento ao apelo da municipalidade, restabelecida a
sucumbência fixada na r. sentença.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 69/71, a qual extinguiu sem julgamento do mérito a
ação declaratória com repetição de indébito, impondo as verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040410-58.2011.8.26.0053 -Voto no 31605
3
sucumbenciais à municipalidade, que busca, nesta sede, a parcial
reforma do julgado, especificamente no tocante aos juros e à
correção monetária, alegando que devam ser calculados segundos os
ditames da Lei no 11.960/2009 (fls. 349/361vo), ao qual foi dado
parcial provimento, notadamente quanto à correção monetária, nos
termos do V. Acórdão de fls. 97/101vo.
Irresignada,
a
municipalidade
interpôs
recurso especial (fls. 104/108), o qual teve seu processamento
suspenso por determinação do digníssimo Ministro Mauro Campbell
Marques, que declarou a necessidade de novo pronunciamento da
Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no
905 (fl. 113vo), nos termos do artigo 1.037, inc. II, do CPC, tendo o
digníssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Público devolvido
os autos à Turma Julgadora, para eventual adequação, ou
manutenção da decisão, ante a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do RECURSO ESPECIAL
no 1.492.221/PR - Tema no 905 - DJe 30/10/2019, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 -,
nos termos do artigo 1.040, inc. II, do CPC (fls. 117/118vo).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Diante
do
julgamento
do
Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR -
Tema no 905 (Aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora) - sob a sistemática dos recursos repetitivos -
que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040410-58.2011.8.26.0053 -Voto no 31605
4
com o entendimento do E. STF no Tema no 810, manteve-se a tese
anteriormente fixada:
TEMA No 905 - “3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.”.
O V. Acórdão que julgou o recurso de
apelação, o qual foi provido em parte, deve agora ser modificado,
adequando-se o julgamento, para negar provimento ao recurso de
apelação, de modo que a correção monetária observe os índices
aplicados pelo Fisco Municipal na cobrança do tributo pago em
atraso e que os juros de mora observem, como exposto no V.
Acórdão, a fixação em 1% ao mês, nos termos do artigo art. 161, §
1o, do CTN, inaplicável a utilização da Taxa SELIC como índice de
correção monetária e de juros de mora, pois não adotada
expressamente para a cobrança dos débitos em atraso do tributo.
Assim sendo, verifica-se o cabimento da
adequação do julgado, nos termos acima delimitados, para se negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade,
mantida a sucumbência fixada na r. sentença.
Enfim,
não
há
falar
em
honorários
advocatícios recursais, eis que, quando da publicação da r. decisão
recorrida, vigoravam as regras previstas no CPC/73, a qual não
previa sucumbência recursal, à luz do princípio tempus regit actum.
Pelo exposto, nos termos supra, retifica-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0040410-58.2011.8.26.0053 -Voto no 31605
5
julgamento anterior, negando-se provimento ao recurso de apelação.
SILVA RUSSO
RELATOR